Tribunal: TJSP
Processo: 0000855-92.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL SEM SER HABILITADO. Artigo 306 e 298, III da Lei n 9.503/97. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial válido. Materialidade delitiva também comprovada pela prova testemunhal. Suficiência para a condenação. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000855-
92.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante JEAN
RAPHAEL MARTINS FRANCO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-92.2018.8.26.0116 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000855-92.2018.8.26.0116
Comarca: CAMPOS DO JORDÃO
Apelante: JEAN RAPHAEL MARTINS FRANCO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 37342
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA
DE ÁLCOOL SEM SER HABILITADO. Artigo 306 e 298, III da
Lei n° 9.503/97. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo
pericial válido. Materialidade delitiva também comprovada pela
prova testemunhal. Suficiência para a condenação. Penas bem
dosadas. Apelo improvido.

1. JEAN RAPHAEL MARTINS FRANCO DE OLIVEIRA foi
condenado pela r. sentença constante do termo de fls. 159/164, como incurso no
artigo 306 e artigo 298, III, todos da Lei no 9.503/97, às penas de 06 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, mais a proibição de obter
a permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de
02 (dois) meses.
Inconformado, o réu apela pugnando pela absolvição por falta de
provas da materialidade delitiva. Aduz que o exame pericial fere o princípio do
nemo denetur se detegere e falta das fórmulas legais para constatação da embriaguez
pelo policial militar que abordou o réu (fls. 175/180).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 185/188), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo desprovimento (fls. 195/202).
É o relatório.
2. A r. sentença não comporta reforma.
Narra a denúncia que no contexto espaço-temporal já descrito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-92.2018.8.26.0116 -Voto no
3
policial militar Thiago Carlos Braga estava realizando abordagem de rotina,
ocasião em que deu ordem de parada para o denunciado, pois suspeitou que
estivesse conduzindo o veículo embriagado. Na abordagem, o denunciado
confessou informalmente ter bebido cerca de 5 latas de cerveja e não ser
habilitado. Foi submetido a exame sanguíneo para verificação de quantidade de
álcool em seu organismo, com o seu consentimento, assim vindo a ser constatada a
presença de 0,8 gramas (8 decigramas) de álcool por litro de sangue.
O boletim de ocorrência de fls. 07/10, autorização de coleta de fl.
13, auto de exibição e apreensão (fl. 14), laudo pericial de fls. 27/28, depoimento do
policial militar e declarações do acusado demonstram que o réu forneceu material
biológico espontaneamente e após exame de sangue foi constatado o estado de
embriaguez.
O princípio nemo tenetur se detegere, invocado pela defesa, possui
suas raízes na era medieval e veda o emprego da tortura para a obtenção da
confissão, tida então como rainha das provas.
Em Estado Democrático de Direito já foi sedimentado que
nenhum direito individual é absoluto, devendo o conflito entre princípios
constitucionais ser sopesado em cada caso concreto.
No presente, verifica-se que o réu não foi ameaçado, forçado ou
intimidado a realizar exame pericial. Em depoimento judicial, confirmou que ter
consentido em realizar o exame de sangue voluntária e espontaneamente. Uma
agulha não foi introduzida em seu corpo de forma violenta e nenhum dano
resultou para a saúde do acusado.
Logo, não ignorada a interpretação garantista conferida ao
princípio que vedaria a autoincriminação, não se reconhece nenhuma nulidade na
prova dos autos, pois observado o princípio acusatório e não apresentada
oposição do réu ao exame pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-92.2018.8.26.0116 -Voto no
4
Ressalte-se que a lei civil já disciplina a recusa do condutor em se
submeter ao teste do etilômetro, mas em nenhum momento se cogitou de ser essa
a hipótese dos autos.
Por outro lado, o artigo 306, §2o do Código de Trânsito Brasileiro
estipula que:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ”.
Pois bem, além do teste de alcoolemia, que foi válido, conforme já
exposto, a embriaguez também foi atestada por testemunha judicial, a qual
certamente não está submetida aos rigores da Resolução no 432 do CONTRAN, no
que toca à necessidade de descrição dos sinais de embriaguez no auto de infração
ou em termo específico.
Em juízo, o policial militar Thiago Carlos Braga descreveu que o
réu dirigia com a capacidade psicomotora alterada, pois conduzia seu veículo em
ziguezague e, após a abordagem, constatou-se o odor etílico, falta de equilíbrio, e
olhos vermelhos, assim presente um conjunto de sinais que indicavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-92.2018.8.26.0116 -Voto no
5
embriaguez do acusado.
Mais não é necessário para manter a condenação criminal, também
lastreada no documento de fls. 39 que assevera não ser o réu habilitado para
conduzir veículo automotor.
As penas foram bem dosadas e favoráveis ao acusado, que teve a
majorante do artigo 298, III, CTB compensada com a atenuante da confissão.
Enfim, mais não é preciso para manter a r. sentença condenatória,
que resta mantida por seus próprios fundamentos.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator